Tribunal: TJBA
Processo: 8021852-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021852-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, BRUNO SOUZA DOS PASSOS

APELADO: ROSANA MARCIA COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIFICULDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada visando compelir operadora de plano de saúde a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

Sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada e condenando o plano de saúde ao custeio da internação da parte autora pelo prazo de 270 dias, excluídos procedimentos estéticos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação da autora requerendo a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios para incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, com fixação no percentual máximo.

Apelação da operadora do plano de saúde pleiteando a improcedência total dos pedidos, sob alegação de ausência de urgência clínica, ineficácia do tratamento e exclusão contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa do plano de saúde em custear internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, considerando a obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos contratos de plano de saúde, prevalece a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que excluam tratamento essencial à preservação da vida e saúde do beneficiário.
7. Restou comprovado nos autos, por meio de laudos médicos, que a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida se mostra necessária e não se confunde com procedimentos estéticos ou de lazer, sendo, portanto, abusiva a negativa de cobertura contratual.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que é vedada a recusa de cobertura por parte dos planos de saúde quanto ao tipo de tratamento indicado por profissional habilitado, mesmo que fora do rol da ANS (AgInt no REsp 1986692/SP, DJe 08/06/2022).
9. Também é consolidado no âmbito do TJBA o entendimento de que o custeio do tratamento de obesidade mórbida, mediante internação em clínica multiprofissional, deve ser assegurado quando houver prescrição médica e ausência de alternativas eficazes (TJ-BA, AI: 80202356520228050000, pub. 20/07/2022).
10. Quanto à pretensão da autora de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, verifica-se que a sentença fixou adequadamente o percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.
11. Embora o STJ, no Tema 1.076, tenha firmado diretriz para utilização do valor da condenação ou proveito econômico, o caso concreto envolve obrigação de fazer, cujo benefício obtido pela parte é de natureza pessoal e não quantificável com exatidão.
12. Diante da inviabilidade de se mensurar objetivamente o valor econômico da obrigação imposta, mostra-se adequada a utilização do valor atribuído à causa como base de cálculo dos honorários, sendo este compatível com a complexidade e importância da demanda.
13. Por fim, a gratuidade de justiça deferida à autora abrange também as custas recursais, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de deserção arguida pela parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos conhecidos e não providos.
15. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: É abusiva a negativa de cobertura contratual para tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, quando indicado por profissional habilitado e ausente alternativa eficaz. Em obrigações de fazer cujo proveito econômico é de difícil mensuração, é legítima a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor, art. 47

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 99, §5º

Lei nº 9.656/98, art. 10, IV

Resolução Normativa ANS nº 167/08, art. 8º

Resolução CONSU nº 10/98, art. 5º, parágrafo único, alínea “a”

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, DJe 08/06/2022

TJ-BA, AI: 80202356520228050000, pub. 20/07/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 8021852-23.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados BRADESCO SAÚDE S/A e ROSANA MARCIA COSTA DOS SANTOS

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .